Tribunal: STF
Processo: AI 251970
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, COM BASE NO
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE. CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.
Questão insuscetível de ser analisada em sede
extraordinária ante a manifesta ausência de prequestionamento dos
temas constitucionais veiculados no apelo extremo, além de não se
verificar, na hipótese, afronta direta ao texto constitucional.
Acórdão que, ademais, se harmoniza com a orientação desta
Corte de que até o trânsito em julgado da sentença de desapropriação
somente fluem juros compensatórios, sendo que, a partir de então e
até o efetivo pagamento, se cumulam juros compensatórios e
moratórios (RE 120.952).
Agravo regimental desprovido.